Tribunal: STF
Processo: RE 1482513
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei Municipal nº 14.370, de 31.03.23, do Município de São José do Rio Preto, dispondo sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a brinquedos e equipamentos de academia em espaços, creches e escolas públicas municipais. Vício de iniciativa. Inocorrência. Matéria relativa à inclusão social das pessoas portadoras de deficiências. Norma se destina à promoção do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Brasileiro (art. 1º, III, da CF). Iniciativa legislativa comum. Fonte de custeio. Presente. Além do mais, a ausência de indicação ou indicação genérica não torna a norma inconstitucional, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Precedentes. Organização administrativa. Afronta a separação dos poderes. Presença do vício apontado, apenas em relação ao caput do art. 1º ao estabelecer o percentual mínimo de 5% de cada brinquedo ou equipamento, bem como em relação ao pár. único do citado dispositivo ao determinar a garantida pelo menos 1 (uma) unidade acessível de cada brinquedo ou equipamento. Ingerência na organização administrativa. Ausente o vício quanto aos demais artigos da norma. Reconhecimento de inconstitucionalidade da expressão “ao menos 5% de cada” contida no caput do art. 1º, e do par. único, por afronta aos arts. 5º, 47, inciso XIV e 144 da CE. Ação procedente, em parte, cassada a liminar.”



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 61, §1°, II e 84, II, todos da Constituição da República



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a instituição de um percentual mínimo para política de acessibilidade em nada contraria o princípio separação de poderes e se mostra de acordo com a tese fixada no tema 917 da repercussão geral. 



    Alega-se que a Suprema Corte já reconheceu a competência do Poder Legislativo para deflagrar projeto de lei que institua política pública relativa à direito fundamental, no caso garantia à acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 



    Por fim, aponta que “ao Poder Legislativo será consentido estabelecer o que o Poder Executivo pode ou deve fazer, mas não como fazê-lo (...)” (eDOC 3, p. 12), o que não teria ocorrido no caso da norma impugnada.



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 1, p. 5-10):



    “Observe-se, ademais, recente orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral (Tema nº 917) atrelada ao RE nº 878.911:



    (...)



    Em suma, a matéria disciplinada pela lei local obrigatoriedade de adaptação de brinquedos e equipamentos instalados em playgrounds e academias instalados em espaços públicos como praças, parques, áreas de lazer, creches e escolas públicas para pessoas com deficiência, inclusive visual, ou mobilidade reduzida , não se encontra no restrito rol de matérias de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, a denotar a inexistência de vício formal no processo legislativo. 



    Preocupou-se o legislador com a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida à cultura e ao lazer, em resumo, com matérias de inequívoca iniciativa legislativa comum (artigo 23, incisos II e V, da C.F.).



    (...)



    Destarte, a lei municipal, ao determinar a adaptação de brinquedos e equipamentos instalados em playgrounds e academias instalados em espaços públicos como praças, parques, áreas de lazer, creches e escolas públicas para pessoas com deficiência, inclusive visual, ou mobilidade reduzida, não interferiu em atos de gestão. 



    (...)



    O art. 1º, caput, e parágrafo único, da Lei Municipal nº 14.370/23 ferem, no entanto, a independência e separação dos poderes ao estabelecer ao menos 5% de cada “... brinquedo e equipamento em modelos adaptados para utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual, ou mobilidade reduzida” ou na hipótese de “fração inferior a 1 (um)”, devendo ser garantida pelo menos 1 (uma) unidade acessível de cada brinquedo ou equipamento, “... caso haja modelo correspondente adaptado segundo as normas técnicas de segurança vigentes” e configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva.



    (...)



    Não se volta contra a adaptação dos citados espaços públicos em si, mas contra a forma e o modus operandi atos de gestão e organização pelos quais ela deverá ser efetivada, matéria, inequivocamente, peculiar à esfera de atividade administrativa que, não respeitada, afronta a separação de poderes (primado constitucional não disponível), bem como a reserva da Administração.



    Ora, a lei objurgada não se limitou a traçar diretrizes para que o Município gerencie a questão, mas dispôs sobre a maneira "como" isso deve ser feito assumiu os atos de gestão e/ou organização, inclusive conferindo atribuições a setores próprios do Poder Executivo. 



    As adaptações mencionadas devem ficar a cargo do Poder Executivo, cabendo-lhe deliberar a respeito das realizações materiais necessárias e adequadas. Inadmissível invasão do Legislativo na questão, restando configurada violação ao princípio da separação de poderes.



    Ainda que louvável o objeto da norma, compete ao Chefe do Executivo, na qualidade de responsável pela Administração, avaliar a conveniência e oportunidade de promover eventos para conscientização do autismo. 



    Em suma, a deliberação acerca da instituição de uma medida tipicamente administrativa deve ficar a cargo do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Legislativo imiscuir-se na questão.”



    Observo que o entendimento do Tribunal de Justiça, quanto à inexistência de vício de iniciativa, está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada, inclusive, pela sistemática da repercussão geral.



    A controvérsia resume-se, então, a suposta ofensa à separação de poderes, pela fixação de um percentual mínimo de brinquedos e equipamentos em modelos adaptados para utilização por pessoas com deficiência.



    No ponto, divirjo da conclusão adotada pelo acórdão recorrido. Entendo que a instituição de um percentual mínimo para política de acessibilidade faz parte da própria elaboração de política pública, especificamente no que diz respeito à sua efetividade.



    De nada adiantaria a iniciativa legislativa, se não fosse garantido um alcance mínimo da política instituída, além de garantir alguma isonomia entre os moradores daquele Município, evitando que algumas áreas se beneficiem mais que outras. 



    Ainda que a norma imponha um parâmetro objetivo, numérico, reconheço tratar-se de requisito mínimo de sua aplicação, restando preservada a conveniência e oportunidade da Administração para identificar os locais onde haja maior uso e necessidade.



    A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência prevista, nos arts. 23, II e 30, I, da Constituição Federal, para tratar de interesse local, de forma abstrata e geral. 



    Não há vício de iniciativa e, tampouco, ofensa à separação dos poderes ou usurpação dos poderes constitucionais outorgados ao Poder Executivo. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente